Tribunal: TJDFT
Processo: 0712803-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712803-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REAL NAUTICA LTDA - ME AGRAVADO: I.M.S.O. ESCOLA NAUTICA DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora de Veículo – Alienação – Direito de Terceiro – Não Conhecimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual deferiu a penhora de veículo de propriedade da executada, ora agravante. Aduz, contudo, que o automóvel, apesar de ainda estar registrado em seu nome, foi alienado a terceiro antes da realização da penhora. O artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” Desta feita, considerando que a penhora atingiu bem de terceira pessoa e inexistindo vinculação da agravante com o bem penhorado, não resta presente o interesse processual apto à interposição do recurso. Ressalto, ainda, que em sua manifestação de ID 70789530, a parte recorrente afirma que sofrerá prejuízos com a manutenção da penhora, contudo não explicita quais prejuízos seriam esses, senão o pagamento, ao menos parcial do débito exequendo. Por fim, causa estranheza a parte aduzir que o veículo foi objeto de transação comercial em favor da esposa do sócio agravante mediante refinanciamento do veículo junto ao Banco C6 Bank e, ainda assim, o automóvel constar registrado em seu nome. Por tais razões, constato o claro descabimento do presente Agravo de Instrumento, faltando, pois, requisito extrínseco de admissibilidade. Diante do exposto, autorizado pelo artigo 932, III, do Código de Processo Civil e pelo artigo 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo prolator da decisão. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator